Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-15.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO PAULIANA – FRAUDE CONTRA CREDORES - PRETENSÃO DE DECLARAR A NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM 30/03/1998 - DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – PRAZO DE QUATRO ANOS – INÍCIO DO CÔMPUTO COM O REGISTRO DO NEGÓCIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - NEGADO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO PAULIANA – FRAUDE CONTRA CREDORES - PRETENSÃO DE DECLARAR A NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM 30/03/1998 - DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – PRAZO DE QUATRO ANOS – INÍCIO DO CÔMPUTO COM O REGISTRO DO NEGÓCIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO